Tribunal: STJ
Processo: 1028232-75.2018.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972816 - SP (2025/0233094-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAURO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: RACHEL DE FATIMA CREPALDI DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: DEBORA REGINA FERREIRA DA SILVA - SP332587
PAULO EDUARDO AKIYAMA - SP154446
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - SP101180
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO
DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO. ONEROSIDADE EXCESSIVA
AFASTADA. REEXAME. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 7
/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem rejeitou a alegação de nulidade do
contrato, porque, apesar de o ajuste ter sido celebrado no caso de paciente
doente e em estado grave, não houve onerosidade excessiva na prestação,
nem dolo de aproveitamento – requisitos para a caracterização do estado de
perigo previsto no art. 156 do Código Civil. A reforma desse entendimento
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 46e40dba-f5c3-4843-858b-1ce4bab2dac1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972816 - SP (2025/0233094-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAURO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: RACHEL DE FATIMA CREPALDI DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: DEBORA REGINA FERREIRA DA SILVA - SP332587
PAULO EDUARDO AKIYAMA - SP154446
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - SP101180
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO
DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO. ONEROSIDADE EXCESSIVA
AFASTADA. REEXAME. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 7
/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem rejeitou a alegação de nulidade do
contrato, porque, apesar de o ajuste ter sido celebrado no caso de paciente
doente e em estado grave, não houve onerosidade excessiva na prestação,
nem dolo de aproveitamento – requisitos para a caracterização do estado de
perigo previsto no art. 156 do Código Civil. A reforma desse entendimento
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MAURO DIAS DA SILVA e OUTROS
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

"APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença que julgou improcedente a ação e
a reconvenção. Prestação de serviços médico-hospitalares. Relação jurídica
demonstrada por meio de contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares, redigido de forma clara. Opção pelo sistema particular.
Prestação dos serviços suficientemente demonstrada. Estado de perigo. Não
caracterizado. Ausência de obrigação excessivamente onerosa. Alegado erro
de diagnóstico que não se verifica. Serviço de emergência prestado
adequadamente. Ausência de prova da existência da doença posteriormente
descoberta ao tempo do atendimento emergencial. Ônus da reconvinte, do
qual não se desincumbiu. Sentença mantida. Recursos não providos" (e-STJ
fl. 739).

Os embargos de declaração foram julgados nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA50566179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:21
Código de Controle do Documento: a0b34ea8-993c-4b24-b741-49b1ce4b4eb7

"Embargos do autor (1028232-75.2018.8.26.0001/50000) acolhidos para
integração do v. acórdão, sanando contradição, omissão e erro material.
Fundamentação contraditória ao dispositivo. Vício sanado.
Embargos acolhidos, nos termos da fundamentação. Embargos dos corréus
(1028232-75.2018.8.26.0001/50001). Ausência de omissão. Embargos
acolhidos em parte para sanar contradição. Embargos acolhidos em parte,
nos termos da fundamentação. Embargos do autor acolhidos e embargos dos
corréus acolhidos em parte, nos termos da fundamentação" (e-STJ fl. 756).

Os recorrentes sustentam, além da divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 138, 156 do Código Civil e 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
Argumentam pela nulidade do contrato de prestação de serviços médicos,
pois foi ajustado sob estado de perigo.
Pleiteiam "(...) onerosidade excessiva o fato de submeter o familiar do
enfermo a assinatura de um contrato em branco sem a menor informação dos valores
(e-STJ fl. 785).
que poderiam vir a ser cobrados"
Contrarrazões às e-STJ fls. 801/804.
O apelo extremo foi obstado na origem, dando ensejo à interposição deste
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Com relação ao argumento de onerosidade excessiva, o Tribunal de origem
considerou que:

"(...)
Trata-se de ação de cobrança movida por HOSPITAL SÃO CAMILO
SANTANA em face de RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA, MAURO DIAS
DA SILVA e RACHEL DE FÁTIMA CREPALDI DIAS DA SILVA.
O requerido Raphael informa em sua contestação que a paciente
foi levada ao hospital autor por terceiro desconhecido e que quando da
chegada do corréu Raphael, ela já se encontrava internada em Unidade de
Terapia Intensiva, o que é reafirmado pela própria parte autora quando da
réplica, constituindo fato incontroverso (fl. 99).
No entanto, muito embora a paciente tenha sido levada, não se
verifica que tenha ocorrido qualquer pedido de transferência para rede
pública, por impossibilidade de pagamento pelos serviços médicos
hospitalares da requerente.
Em análise aos documentos apresentados nos autos que a
acompanham a inicial, extrai-se que a relação jurídica havida entre as
partes está demonstrada, com prestação de serviços médico-hospitalares
na modalidade o entre
e
.
26/10/2017
30/10/2017
Das fls. 50/53 (contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares), verifica-se que o documento foi devidamente assinado, pelo
qual se assumiu a responsabilidade pelo pagamento da conta hospitalar e
honorários médicos, cuja informação é clara e suficiente, e, inclusive
comprova a internação do paciente pelo sistema particular.
Não há dúvidas, portanto, que foi utilizado tratamento na
modalidade particular, obrigando-se o responsável ao pagamento integral da
conta hospitalar e honorários médicos juntamente com a paciente (falecida
no curso da demanda).
Também não há que se falar em estado de perigo, ou quaisquer
vícios de vontade.
(...)
Além da necessidade de salvamento de pessoa de sua família, há
a necessidade de que a obrigação seja excessivamente onerosa, o que não
Documento eletrônico VDA50566179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:21
Código de Controle do Documento: a0b34ea8-993c-4b24-b741-49b1ce4b4eb7

ocorreu, não bastando o grave estado de saúde do paciente para que se
caracterize o vício de consentimento.
Ademais, para a configuração de estado de perigo (art. 156, do
CC) haver-se-ia que exigir que a entidade hospitalar - autora soubesse
quando da internação a gravidade de que acometia a paciente e o valor das
despesas que seria gasto com o atendimento para que se pudesse falar em
'obrigação excessivamente onerosa', o que, no caso, não houve, porquanto,
ainda que tenha a ré apresentado estado clínico de emergência, não poderia
a entidade hospitalar - autora antever detalhes da condutas a ser adotada,
o que prejudica a possibilidade de oferecer ao consumidor qualquer
orçamento prévio. Assim, o estado de perigo não se caracterizou, vez que, a
despeito da gravidade do estado de saúde do paciente, a parte apelante não
assumiu obrigação excessivamente onerosa, a teor do art. 156 do Código
Civil, não havendo desproprocionalidade na cobrança" (e-STJ fls. 1.020/1.
022).

Dessa forma, não pode rever as provas dos autos para verificar se, além de
o contrato ter sido ajustado com pessoa
(art.
"

[premida] da necessidade de salvar-se"
156 do Código Civil), houve onerosidade excessiva na prestação e dolo de
aproveitamento.
Incide, assim, o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO DA
SÚMULA N. 284 DO STF COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, com base na Súmula n. 284 do STF, em ação de cobrança de
serviços médico-hospitalares.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve a sentença de improcedência do pedido de
anulação da dívida hospitalar, sob alegação de estado de perigo.
3. A parte agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao
aplicar a Súmula n. 284 do STF, pois os dispositivos legais violados foram
indicados de forma clara e precisa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula n.
284 do STF foi adequada, considerando a alegação de estado de perigo e a
suposta violação de dispositivos legais.
5. A questão também envolve a análise da suficiência da fundamentação do
agravo interno para permitir a exata compreensão da controvérsia.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem concluiu que não foi possível extrair a configuração
do alegado estado de perigo, pois não houve comprovação de dolo de
aproveitamento da parte contrária e de excessiva onerosidade dos valores
cobrados.
7. A análise do recurso especial implicaria o reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não foi
autorizada, pois não se configurou a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. A configuração do estado de perigo exige a
comprovação de dolo de aproveitamento e de excessiva onerosidade, o que
não foi demonstrado no caso concreto. 2. O reexame de fatos e provas é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
3. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, requer a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso'.
Documento eletrônico VDA50566179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:21
Código de Controle do Documento: a0b34ea8-993c-4b24-b741-49b1ce4b4eb7

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 156; CPC/2015, arts. 489,
§ 1o, IV, 1.021, § 4o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula
n. 284; STJ, Súmula n. 7" (AgInt no AREsp 2.809.049/SP, Relator Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
,
14/4/2025
DJEN de
).
24/4/2025

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INTERNAÇÃO
NA MODALIDADE PARTICULAR. LIVRE CONSENTIMENTO. AGRAVAMENTO
DO QUADRO DE SAÚDE. E IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA A
NOSOCÔMIO PÚBLICO. PREVISIBILIDADE. ESTADO DE PERIGO NÃO
CONFIGURADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O estado de perigo é vício de consentimento que exige, para a sua
caracterização, a premência da pessoa em se salvar, ou a membro de sua
família e, também, a ocorrência de obrigação excessivamente onerosa, aí
incluída a imposição de serviços desnecessários, conscientemente fixada
pela contraparte da relação negocial.
2. 'O tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar
a sua sobrevida ou de algum familiar próximo, não caracteriza o estado de
perigo, pois embora se reconheça que a conjuntura tenha premido a pessoa a
se desfazer de seu patrimônio, a depauperação ocorrida foi conscientemente
realizada, na busca pelo resguardo da própria integridade física, ou de
familiar' (REsp 1.578.474/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2018
13/12/2018
3. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a tese de vício de
consentimento (estado de perigo), uma vez que os recorrentes optaram
livremente por levar o paciente ao hospital particular, no auge da pandemia,
mesmo diante da existência nas imediações de nosocômio público, sendo
previsível a possibilidade de um agravamento do quadro de saúde que, ao
final, inviabilizou a transferência do paciente para hospital público diante do
elevado risco de morte.
4. A modificação do entendimento da Corte de origem, como ora perseguida,
demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 2.168.939/SP,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
,
9/12/2024
DJEN de
).
19/12/2024

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:21
Código de Controle do Documento: a0b34ea8-993c-4b24-b741-49b1ce4b4eb7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.972.816 / SP
Número Registro: 2025/0233094-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00145616520198260001
10282327520188260001
145616520198260001
14561652019826000110282327520188260001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : RACHEL DE FATIMA CREPALDI DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO AKIYAMA - SP154446
DEBORA REGINA FERREIRA DA SILVA - SP332587
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - SP101180
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:41
Código de Controle do Documento: 45171970-f1dd-44cd-a5ba-1af7b5c909d4

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:41
Código de Controle do Documento: 45171970-f1dd-44cd-a5ba-1af7b5c909d4